Tribunal: STF
Processo: ARE 1545705
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 2079, fl. 18):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93), ALÉM DE CORRUÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 333 E 317 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS E DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO EX-PREFEITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. TESES REJEITADAS. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECLARAÇÃO DE COLABORADOR PREMIADO, QUE OUVIDO EM JUÍZO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL RATIFICOU OS TERMOS DA COLABORAÇÃO E APONTOU O RÉU COMO AUTOR DOS DELITOS. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO E OPORTUNO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO (PROPINA) AMPLAMENTE DEMONSTRADOS. OPERAÇÃO ENVOLVENDO VÁRIOS MUNICÍPIOS EM FRAUDE À LICITAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBA ESPÚRIA A AGENTES PÚBLICOS ("OPERAÇÃO PATROLA"). RÉU QUE FIGURAVA COMO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA. COMPRA DE MÁQUINA SUPERFATURADA MEDIANTE DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA PAVIMAQUINAS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA E IDÔNEA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE SATISFEITO. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO INCÓLUME. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO CORRÉU CLAUDIO PELOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO CONCORREU PARA OS DELITOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. INSURGÊNCIA INTERPOSTA, EM CONJUNTO, POR JOÃO E HILÁRIO, QUE FORMALIZARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP, E CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECOTE DA MULTA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO LICITADO. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). MULTA EX VI LEGIS. CARÁTER IMPOSITIVO, SEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO DETECTADO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. COLABORADORES QUE CONCORDARAM COM A PENA PREVIAMENTE ESTABELECIDA, EM 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DAS DEMAIS AÇÕES PENAIS, POR JÁ TEREM SUPERADO A PENA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. EVENTO AINDA NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INERENTES AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS. NEGATIVAÇÃO. VIABILIDADE. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA A MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO. REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO AO RÉU SERGIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTAS PENAS DE NATUREZA DISTINTAS QUE NÃO PODEM SER SOMADAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME. PRECEDENTES. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, E MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes, João Leonello Pavin, e Hilário Henrique Goldbeck, foram condenados às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, e ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, e de multa de 2% do valor do objeto da licitação (Doc. 1921).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação dos réus (Doc. 2079).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 2119).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, os recorrentes alegam que o acordão proferido pelo TJSC afrontou o teor do art. 5º, incisos XXXVI, LXXVIII e LV, art. 109, IV, e art. 93, IX, todos da Constituição Federal (Doc. 2151).



    Nas razões recursais, aduzem, em linhas gerais, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos, pois o caso deveria ter sido processado e julgado pela Justiça Eleitoral, uma vez que “Os recorrentes informaram que o pagamento de propina poderia ser destinado a cobrir despesas políticas ou seja campanhas eleitoral ”(Doc. 2151, fl. 8).



    Apontam que houve descumprimento de cláusula do acordo de colaboração premiada firmado pelos recorrentes, que previa a suspensão de inquéritos e ações penais até o limite temporal de 10 anos. Alegaram que daí decorreria ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Destacam que “não há como a pena de multa ser aplicada em conformidade com o art. 99 da Lei 8.666/93, vez que não há elementos nos autos suficientes para se aferir o valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelos agentes, ora recorrentes” (Doc. 2151, fl. 36).



    Por fim, sustentam que “a decisão viola o artigo 93, IX, da Carta Magna, pela manifesta falta de motivação jurisdicional, sem que haja qualquer fundamentação dos motivos que lhe formaram o convencimento com relação a clausula 5º, inciso I, do Contrato de Colaboração dos Recorrentes e a isenção/exclusão da multa prevista no art. 99 da lei 8.666/93” (Doc. 2151, fl. 41).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso porque não foi demonstrado o prequestionamento da matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF. O TJSC também negou seguimento ao recurso quando à alegada afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, com fundamento nos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente. Além disso, destacou a impropriedade da via recursal eleita, tendo em vista que o reclamo extraordinário não se destina à análise de legislação infraconstitucional, competência do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 2202).



    No Agravo, a recorrente reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário (Doc. 2232).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator



Documento assinado digitalmente